Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-77.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-77.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BIRITINGA

Advogado(s)
:

APELADO: CIDICLEI CARNEIRO LOPES

Advogado(s)
:
WELITON ANTONIO OLIVEIRA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO UNILATERAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ATO NÃO MOTIVADO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

A Administração Pública não pode reduzir carga horária e vencimentos de servidor público de forma unilateral e sem prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e do devido processo legal.

A motivação é requisito essencial para a validade dos atos administrativos que restrinjam direitos dos servidores, conforme o art. 50, I, da Lei nº 9.784/99, aplicado por analogia ao caso dos autos.

O ato de ampliação da carga horária do servidor, realizado por meio do Decreto nº 006/2020, teve respaldo na Lei Municipal nº 604/2009, sendo posteriormente revogado sem qualquer comprovação de ilegalidade e sem oportunizar defesa ao servidor.

A redução remuneratória promovida pelo Município contraria o art. 37, XV, da CF/1988, que assegura a irredutibilidade de vencimentos dos ocupantes de cargos públicos.

O art. 47 da Lei Municipal nº 604/2009 condiciona a redução da jornada de trabalho a pedido do servidor ou à existência de situação especial devidamente comprovada, o que não restou evidenciado nos autos.

A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a redução da carga horária de professores municipais sem processo administrativo e sem motivação configura ilegalidade, impondo o restabelecimento da jornada anterior e dos correspondentes vencimentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária
e
Apelação Cível

de nº
88000179-77.2021.8.05.0248
,
em que figuram, como

Apelante
-

MUNICIPIO DE BIRITINGA

e, como
Apelado
- CIDICLEI CARNEIRO LOPES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade
de votos
,
em

CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
e
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
,

pelas razões constantes no voto da
r
elatora.

Salvador/BA,

R/2